Tribunal: TJES
Processo: 5000719-73.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000719-73.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ARLINDO ANDRADE DA SILVA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ARLINDO ANDRADE DA SILVA e MARIA LEIA DE SOUZA
, verifico que as embargantes sustentam:
a)
que o acórdão proferido diminuiu drasticamente o valor fixado em primeiro grau a título de danos morais;
b)
que os embargos merecem provimento para julgar improcedente o acórdão, mantendo a sentença de piso.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 3633217) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

No caso em comento, verifico que razão assiste a parte embargante somente no que concerne ao erro ao minorar drasticamente os danos morais.

Pois ao analisar os autos e a fundamentação presente nos embargos, restou caracterizado o dano moral sofrido pelo recorrido em relação às lesões sofridas pelos autores decorrentes da ausência do registro de matrimônio, este deverá ser indenizado pelos danos suportados.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o acórdão de id. 3633217, para manter a condenação de primeiro grau de R$10.000,00 (dez mil reais) relativo aos danos morais,
valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

No mais, mantém incólume o acórdão proferido.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.